Tribunal: TJDFT
Processo: 0738002-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738002-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLIAM MENDES DE OLIVEIRA contra a decisão do Juízo da 13a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos no 0704033-17.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de provas testemunhal e oral requeridas pelo ora embargante, por entender se tratar de medida onerosa e dispensável no caso, uma vez que a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais (ID 166922068, processo de referência). Em síntese, o agravante alega cerceamento de defesa. Aduz que “estabelecida controvérsia sobre a demanda, e pleiteada a produção de provas para a sua elucidação, o julgamento antecipado viola o direito de dilação probatória assegurado nos termos dos artigos 369 e 370 do CPC, sendo que a produção de prova revela-se necessária e adequada para a ilustração da desavença, compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, de maneira que a sua preterição afetará a validade da sentença”. Destaca que a decisão agravada priva as partes de esclarecerem os fatos, para verificar se o valor cobrado é devido. Posto isso, requer a concessão de tutela antecipada, para determinar a oitiva das testemunhas arroladas ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar a designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas. Preparo regular no ID 51128200. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 166922068), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] os cheques executados (Cheques de no 70 e 118, do SICOOB) ao termo de confissão de dívida; da alegada ausência de legitimidade do subscritor do cheque de no 70, para a assinatura daquela cártula, Sr. Marcelo Pedrosa; da legitimidade da sócia que retirou, no Banco, o talonário ao qual pertencia a cártula de no 118, razão por que a embargante defende a nulidade dos cheques em que se funda a execução, pela prática de simulação quanto à constituição da dívida neles estampada. Diante do acima relatado, indefiro a produção de provas testemunhal e oral requeridas pelos litigantes por se tratar de medida onerosa e dispensável no caso em tela, uma vez que a matéria de que versam estes autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como contratos celebrados entre as partes, cópias dos cheques executados e, se o caso, do respectivo recebimento do talonário; copias do contrato de alteração do quadro societário da empresa embargante; do Boletim de Ocorrência registrado pela autora e demais documentos porventura apresentados pelas partes. [...]. No caso, o pleito liminar é voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelo agravante na petição de ID 155814066 do processo de referência. A despeito das razões recursais, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito, tampouco a urgência alegada, razão por que é inviável a concessão de tutela antecipada ou mesmo de efeito suspensivo. Na verdade, não há como presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova requerida incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa, especialmente porque na decisão agravada o magistrado entendeu que o feito já se encontra suficientemente instruído. Importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado pela impertinência do pedido de prova testemunhal, entendendo que as provas documentais existentes são suficientes para a análise do direito das partes, razão pela qual indeferiu o pleito do agravante. De toda sorte, na espécie, não se vislumbra urgência, perigo de dano ou mesmo risco de ineficácia da medida pretendida pelo agravante que sejam capazes de justificar a imediata análise da questão em sede liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator